Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702219-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARLUCY FONSECA SILVA DECISÃO BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 14037002) proferida na ação de consignação em pagamento proposta por MARLUCY FONSECA SILVA, com o seguinte teor: “Defiro gratuidade de justiça à autora. Defiro o depósito da quantia devida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 542, parágrafo único). Realizado o depósito judicial da quantia ofertada, cite-se para o respectivo levantamento e para oferecimento de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido (CPC, art. 335, inciso III), sob pena de revelia (CPC, art. 335, inciso III). Tratando-se de prestações sucessivas, consignada a primeira parcela, poderá a parte autora prosseguir com o depósito das prestações que forem vencendo, sem mais formalidades, desde que o faça em até 05 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento (CPC, art. 541). Intime-se.” O depósito na ação de consignação em pagamento, na forma prevista no art. 542, inc. I, do CPC, é pressuposto para esse procedimento especial, tanto que, se não realizado, o processo será extinto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo. Portanto, o MM. Juiz, ao determinar o depósito requerido pelo autor, no recebimento da inicial da consignação em pagamento, não está concedendo tutela antecipada de urgência, mas exarando pronunciamento típico do iter procedimental a ser observado na demanda em questão. Em consequência, o pronunciamento judicial objeto deste recurso não versa sobre tutela provisória de urgência e não tem previsão de impugnação do art. 1.015 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora